Tribunal: TJES
Processo: 5020476-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020476-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILAS ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE GLOBAL DO COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA 1.161, DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida em autos de execução penal que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal, apesar da existência de falta grave consistente em evasão do sistema prisional, ocorrida no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave recente, consistente em evasão do estabelecimento prisional, afasta o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, do Código Penal, e da orientação firmada no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo, cabendo ao julgador aferir o comportamento satisfatório do apenado durante toda a execução da pena, de forma vinculada e não meramente formal.

O art. 83, III, do Código Penal estabelece regra própria para o livramento condicional, impondo a análise global do comportamento do condenado ao longo de todo o cumprimento da sanção, não se restringindo ao critério temporal objetivo de ausência de falta grave nos últimos doze meses.

A alteração legislativa promovida pelo denominado Pacote Anticrime, ao inserir a alínea “b” no inciso III do art. 83 do Código Penal, não afastou a necessidade de avaliação ampla do requisito subjetivo previsto na alínea “a”, que exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A prática de falta grave, especialmente quando recente e devidamente apurada e homologada judicialmente, revela instabilidade no cumprimento da reprimenda e constitui fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios dependentes de mérito subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.161, firmou entendimento no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao lapso temporal de doze meses.

O atestado administrativo de boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo imprescindível a análise judicial do conjunto de elementos que compõem a trajetória do apenado na execução penal.

A concessão do livramento condicional, ignorando a gravidade da evasão ocorrida no curso da execução, compromete o princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC nº 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg-HC nº 1.009.902, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 1.008.647, Sexta Turma, j. 11.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020476-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 2000285-24.2019.8.08.0024 (evento 359.1, constante no id. 17222986), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado
SILAS ARAÚJO DOS SANTOS
, por entender que o reeducando preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão da referida benesse.

Irresignado, o
Ministério Público
de 1º grau de jurisdição
interpôs o presente recurso (evento 380.1, id. 17222986), pugnando pela reforma da decisão, para indeferir o livramento condicional, sob o argumento de que o agravado não preenche o requisito subjetivo, tendo em vista a prática de falta grave recente, consistente em evasão do sistema prisional em 15/05/2024, o que demonstra ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, em consonância com o Tema 1.161 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia
consiste na análise acerca do
preenchimento
ou não
do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

Nessa linha, em relação ao
requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena.

A alteração promovida pelo Pacote Anticrime inseriu a alínea “b” ao referido inciso, exigindo o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”, contudo, tal marco temporal refere-se a um critério objetivo limitador, não impedindo a análise ampla do comportamento (alínea “a”) durante todo o cumprimento da sanção.

Nesse contexto,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que a análise do mérito do apenado deve abranger todo o período de cumprimento da pena, não se restringindo a um lapso temporal específico. Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao considerar a prática de falta grave como fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios que dependem da comprovação de mérito subjetivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, ante o histórico prisional da prática de faltas graves durante o cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, marcado pelo descumprimento de benefício da execução, afasta o preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e justifica a negativa do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso. 4.
A concessão do livramento condicional depende da presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses. 6. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta corte
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 1.009.902; Proc. 2025/0210346-2; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, que concedeu livramento condicional ao reeducando. 2. Interposto Agravo em Execução pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do livramento condicional deve ser mantida, considerando que a prática da última falta grave pelo apenado ocorreu há mais de 07 (sete) anos. III. Razões de decidir 4.
O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, estabelece que a aferição do bom comportamento do apenado não deve se restringir aos últimos 12 meses, mas considerar toda a trajetória de cumprimento da pena
. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas graves muito antigas não justificam, isoladamente, a negativa do benefício do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ, RESP n. 2.150.254/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023; STJ, AGRG no AREsp n. 2.383.456/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024. (STJ; AgRg-HC 1.008.647; Proc. 2025/0201400-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 11/11/2025; DJE 18/11/2025).

In casu,
consta nos autos que o agravado, no curso do cumprimento de sua pena, praticou falta grave consistente em evasão do estabelecimento prisional, fato ocorrido em 15/05/2024, com recaptura em 17/05/2024, mediante cumprimento de mandado de prisão. Tal falta foi devidamente apurada e homologada judicialmente.

Assim, apesar de a defesa alegar que o agravado ostenta bom comportamento nos últimos doze meses e que o requisito objetivo estaria preenchido, saliento que a falta grave praticada é recente e denota instabilidade no cumprimento da reprimenda.

A jurisprudência, consolidada no supracitado Tema 1.161 do STJ, mantém o entendimento de que o bom comportamento é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

Desse modo, considerando que o apenado, durante o cumprimento da pena, descumpriu as condições impostas ao evadir-se do sistema prisional, tal conduta revela que o agravado não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e ainda não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III, "a", do CP).

A concessão do benefício neste momento, ignorando a gravidade da conduta de fuga ocorrida em 2024, violaria o princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora da execução.

Destaca-se, ainda, que, embora a defesa alegue que o reeducando tem boa conduta carcerária atestada administrativamente, saliento que não basta a análise somente do atestado de conduta carcerária para saber se o apenado preenche o requisito subjetivo.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
” (STJ. AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Logo, sem razão, o Juízo
a quo
concedeu o livramento condicional ao reeducando baseando-se apenas no decurso de 12 meses da falta grave, desconsiderando a análise global do mérito.

Portanto, a decisão merece ser reformada para cassar o benefício concedido, tendo em vista que o agravado não possui comportamento satisfatório durante a execução penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em 1° grau e
indeferir o livramento condicional ao agravado SILAS ARAÚJO DOS SANTOS
, determinando o prosseguimento da execução penal.

Prevalecendo o teor do presente voto,
oficie-se ao Juízo
a quo
acerca do presente julgamento.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)